Tribunal: TJMT
Processo: 1012178-78.2023.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012178-78.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Extinção da Execução]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[NICACIO CORREA NUNES FILHO - CPF: 025.003.391-73 (ADVOGADO), HELDER FURTADO MARTINS - CPF: 008.982.721-06 (AGRAVANTE), HUMBERTO HENRIQUE FURTADO MARTINS - CPF: 009.084.761-08 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSO CIVIL. AGRO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. JUROS DE MORA. POSSIBILIDADE DE EXAME. DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.RECURSO PROVIDO.

1. “A jurisprudência desta Corte é uníssona quanto à possibilidade de o executado valer-se da exceção de pré-executividade para suscitar a existência de excesso de execução, desde que haja prova pré-constituída. No particular, para aferir se a taxa de juros moratórios é ilegal, basta analisar a prova documental já constante dos autos, sendo desnecessária a dilação probatória. [...]” (RECURSO ESPECIAL Nº 1.896.174 - PR (2020/0243046-0), RELATORA: MINISTRA NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, JULGADO EM 11/05/2021).

2. Decisão reformada.

3. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de agravo de instrumento interposto por
Humberto Henrique Furtado Martins e Helder Furtado Martins,
contra decisão proferida na ação de execução de título extrajudicial nº 0004895-48.2019.8.11.0004, em trâmite na 2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, proposta por
Banco do Brasil S.A.
que
rejeitou a exceção de pré-executividade.

A parte recorrente esclarece que “
Trata-se de ação de execução de título extrajudicial, proposta no dia 26/04/209 consubstanciada nas certidões na peça inicial, onde constou como parte executada: HELDER FURTADO MARTINS e HUMBERTO HENRIQUE FURTADO MARTINS.” (Id. 169890659, pág. 5).

Afirma que “a
decisão agravada merece reforma, uma vez que é cabalmente possível a propositura de exceção de Pré-Executividade para suscitar a existência de excesso de execução, desde que haja prova pré-constituída.” (Id. 169890659, pág. 6).

Menciona que “a controvérsia restringe-se, especificamente, à aplicação da legislação pertinente ao thema decidendum, nesse caso a violação ao art. 525, §11 c/c o art. 803, parágrafo único, ambos do CPC, do art. 406 do CCB quanto ao cabimento de exceção de pré-executividade para limitação dos juros moratórios.” (Id. 169890659, pág. 6).

Defende que estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência.

Requer
a concessão da tutela de urgência para suspender os efeitos da decisão da decisão agravada.

No mérito pugna pelo provimento deste recurso para determinar que o juízo “a quo” analise a exceção de pré-executividade.

Liminar deferida.

Contrarrazões pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O nó górdio da questão é determinar se a decisão agravada está em conformidade com as regras aplicáveis a espécie.

Pois bem.

O recurso deve ser provido.

Para que seja possível o exercício do direito de defesa por meio de exceção de pré-executividade, é imprescindível que a questão suscitada seja de direito ou diga respeito a fato documentalmente provado. Havendo necessidade de dilação probatória, a controvérsia não poderá ser dirimida no âmbito da exceção de pré-executividade (THEODORO JR., Humberto. Curso de Direito Processual Civil. Vol. III. 47. ed. p. 713).

No caso concreto, a parte recorrente apresentou exceção de pré-executividade, na qual alegou que os juros de mora exigidos e previstos no contrato são excessivos. Ou seja, sustentou-se a existência de excesso de execução.

Destarte, tem-se que alegação versa sobre matéria exclusivamente de direito, não demandando a produção de provas. Para aferir se a taxa de juros moratórios é ilegal, basta analisar a prova documental constante dos autos, razão pela qual é plenamente cabível a exceção de pré-executividade.

Nessa linha, é pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça acerca da possibilidade de discutir o excesso de execução decorrente da taxa de juros de mora por meio de exceção de pré-executividade. Confira-se:

PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. JUROS DE MORA. POSSIBILIDADE DE EXAME. DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA
.

1. Recurso especial interposto em 09/12/2019 e concluso ao gabinete em 14/10/2020.

2. O propósito recursal consiste em definir se a alegação de ilegalidade dos juros moratórios pode ser examinada em sede de exceção de pré-executividade e se, na hipótese dos autos, é cabível a aplicação de multa por embargos de declaração protelatórios.

3. A exceção de pré-executividade trata-se de incidente processual não previsto em lei, fruto de construção doutrinária e amplamente admitido pela jurisprudência. Vale dizer, é defesa atípica manifestada por meio de simples petição.

4.
A jurisprudência desta Corte é uníssona quanto à possibilidade de o executado valer-se da exceção de pré-executividade para suscitar a existência de excesso de execução, desde que haja prova pré-constituída.
No particular, para aferir se a taxa de juros moratórios é ilegal, basta analisar a prova documental já constante dos autos, sendo desnecessária a dilação probatória
. [...]

7. Recurso especial conhecido e provido (RECURSO ESPECIAL Nº 1.896.174 - PR (2020/0243046-0), RELATORA : MINISTRA NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, JULGADO EM 11/05/2021)

É pertinente destacar, aliás, que a Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “a exceção de pré-executividade é instrumento processual adequado para demonstrar a nulidade do título executivo no ponto em que utilizado errôneo índice de juros de mora, bastando que seja possível ao órgão julgador aferir de plano o referido erro” (REsp 1412997/SP, DJe 26/10/2015).

Ao arremate, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, “Para fins de prequestionamento não se exige a citação numérica dos dispositivos tidos como afrontados, mas sim o efetivo debate das questões por eles tratadas, com a emissão de juízo de valor sobre tais matérias [...]” (AgRg nos EDcl no REsp 966.229/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, julgado em 05/02/2013, DJe 18/02/2013).

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO
para determinar que o juízo de origem analise a exceção de pré-executividade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2024